Tribunal: TCU
Processo: 029.056/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 7004317659/2024 - Aquisição Termopar tp.K flexível , conforme as especificações deste documento e de seus adendos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Oportunidade 7004317659/2024, sob a responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto é a aquisição de dezoito termopares tp.K flexíveis, conforme as especificações do edital e seus adendos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas na Oportunidade 7004317659/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. aceitação de proposta com materiais divergentes aos constantes na especificação técnica do edital, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 31 da Lei 13.303/2016); 9.3.2. ausência de estabelecimento em edital, de forma objetiva, do prazo máximo aceitável para a entrega do objeto licitado, em prejuízo aos princípios da isonomia, competitividade e julgamento objetivo, previstos na Lei 13.303/2016. 9.4. comunicar o teor deste acórdão à representante e à unidade jurisdicionada; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.